Tribunal: STJ
Processo: 2295366-82.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585857 - SP (2024/0064293-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROBERTO LEX - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSELI MARIA CARLI LEX - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ALINE CARLI LEX
AGRAVANTE
: LIVIA CARLI LEX
ADVOGADA
: ANA GABRIELA LOPEZ TAVARES DA SILVA - SP234931
AGRAVADO
: ANDREIA FORTES MALDONADO
AGRAVADO
: DANIELLA MUNIZ SOUZA
ADVOGADA
: DANIELLA MUNIZ SOUZA - SP272631
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
TESTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional no acórdão recorrido, com violação do art. 1.022, II, do CPC;
e (ii) saber se o valor da causa em ação declaratória deve refletir o benefício
patrimonial pretendido, mesmo que o provimento jurisdicional tenha conteúdo
meramente declaratório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52027869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 078e1e28-f6c8-40f2-9e53-a7f6bf8aa653

4. Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando normativo do
artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a
controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é
apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem
caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico,
exigiria a combinação com outros dispositivos legais (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.997.802/SP,
julgado em
DJe de
).
11/4/2022,
19/4/2022.
5. Os artigos 1.997 do CC e 796 do CPC não ostentam comando normativo
suficiente para infirmar as conclusões do acórdão recorrido sobre fixação do valor da
causa, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. A reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela parte agravante
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede a reanálise de matéria fática e
probatória.
7. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência
a
jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso

especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
2.
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
A fixação do valor da causa deve refletir o benefício patrimonial pretendido, sendo
3.
descabida a estimativa aleatória ou arbitrária.
Os artigos 1.997 do CC e 796 do
CPC não possuem comando normativo suficiente para infirmar a conclusão de que o
valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial buscado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 796; CC, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1698699/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
6/2/2018;
AREsp n. 1.977.391/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.710.407/PR,
julgado em 29/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/10/2025 03/11/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52027869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 078e1e28-f6c8-40f2-9e53-a7f6bf8aa653

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 078e1e28-f6c8-40f2-9e53-a7f6bf8aa653

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585857 - SP (2024/0064293-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROBERTO LEX - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSELI MARIA CARLI LEX - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ALINE CARLI LEX
AGRAVANTE
: LIVIA CARLI LEX
ADVOGADA
: ANA GABRIELA LOPEZ TAVARES DA SILVA -
SP234931
AGRAVADO
: ANDREIA FORTES MALDONADO
AGRAVADO
: DANIELLA MUNIZ SOUZA
ADVOGADA
: DANIELLA MUNIZ SOUZA - SP272631
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
TESTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional no acórdão recorrido, com violação do art. 1.022, II, do
CPC; e (ii) saber se o valor da causa em ação declaratória deve refletir o benefício
patrimonial pretendido, mesmo que o provimento jurisdicional tenha conteúdo
meramente declaratório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51180297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:16
Código de Controle do Documento: 6fba8a9a-beb9-4de5-b5e2-8479e66a8b9b

3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando normativo do
artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a
controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é
apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem
caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico,
exigiria a combinação com outros dispositivos legais (AgInt no AREsp n.
1.997.802/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
11/4/2022
19/4/2022
5. Os artigos 1.997 do CC e 796 do CPC não ostentam comando normativo
suficiente para infirmar as conclusões do acórdão recorrido sobre fixação do valor
da causa, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. A reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela parte agravante
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede a reanálise de matéria fática e
probatória.
7. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela divergência
a
jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso

especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
2.
STJ).
A fixação do valor da causa deve refletir o benefício patrimonial
3.
pretendido, sendo descabida a estimativa aleatória ou arbitrária.
Os artigos 1.997
do CC e 796 do CPC não possuem comando normativo suficiente para infirmar a
conclusão de que o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial
buscado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 796; CC, art. 1.997.
Documento eletrônico VDA51180297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:16
Código de Controle do Documento: 6fba8a9a-beb9-4de5-b5e2-8479e66a8b9b

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
AgInt no REsp n. 1698699/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.977.391/SP,
6/2/2018
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no
3/4/2023
AgInt no AREsp n. 1.710.407/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
.
29/11/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROBERTO LEX
(ESPÓLIO) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
ofensa ao art. 1.022, do CPC, por ausência de demonstração de violação dos arts.
796 do CPC e 1.997 do CC, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência
de cotejo analítico (fls. 362-364).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 383-388.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, e ,
a
c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento. O julgado foi assim ementado (fl. 282):

Valor da causa - Ação declaratória de nulidade de testamento e outros pedidos
- Impugnação - Acolhimento.
O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico delimitado na
petição inicial.
Recurso improvido. Prejudicados os embargos declaratórios.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 342-347).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, pois houve omissão quanto ao enfrentamento
específico da aplicação dos arts. 1.997 do CC e 796 do CPC ao critério de fixação
do valor da causa; e
Documento eletrônico VDA51180297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:16
Código de Controle do Documento: 6fba8a9a-beb9-4de5-b5e2-8479e66a8b9b

b) 1.997 do CC e 796 do CPC, porque o valor da causa deve considerar o
abatimento das dívidas do
antes de fixar a cota disponível.
de cujus
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o valor da causa
corresponde a metade de todos os bens, sem considerar o abatimento das dívidas,
divergiu do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que
determinou a fixação do valor pelo proveito econômico com valor globalizado dos
bens, deduzidas as dívidas.
Requer o provimento do recurso, para reforme o acórdão recorrido, a fim
de determinar o abatimento das dívidas do falecido do monte-mor e da cota
disponível, fixando-se o valor da causa pela estimativa do conteúdo econômico
com a devida dedução.
Contrarrazões às fls. 351-361.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa na ação declaratória de
nulidade de testamento, determinando a retificação do valor com base no benefício
patrimonial pretendido e o recolhimento das custas complementares, sob pena de
extinção.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática.
II - Art. 1.022, II, do CPC
A recorrente afirma que o acórdão dos embargos é omisso quanto à
aplicação dos arts. 1.997 do CC e 796 do CPC à base de cálculo do valor da causa.
O Tribunal de origem concluiu que, mesmo em ação declaratória, o valor
da causa deve corresponder ao conteúdo econômico delimitado na petição inicial,
Documento eletrônico VDA51180297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:16
Código de Controle do Documento: 6fba8a9a-beb9-4de5-b5e2-8479e66a8b9b

mantendo a decisão que determinou a retificação para refletir o benefício
patrimonial buscado (exclusão da cota da herdeira testamentária, correspondente à
metade de todos os bens). Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 283-284,
destaquei):

3 - Em ação declaratória de nulidade de testamento cumulada com outros
pedidos, acolheu-se impugnação ao valor atribuído à causa considerando que o valor
deve “espelhar o benefício patrimonial pretendido”. Claro que tal benefício
pretendido pelo polo ativo não é de apenas R$ 10.000,00.
“A parte autora pretende a exclusão da cota da herdeira testamentária (que é
metade de todos os bens que ele possuía). Portanto, este deve ser o valor dado à
causa” (cf. p. 619/621 dos autos de origem).
4 - Essa decisão deve ser mantida.
A mera qualidade de ação declaratória não significa obrigatoriamente a
inexistência de pretensão a algum proveito econômico.
No entanto, a estimativa do conteúdo econômico, mesmo que não seja
imediato, deve corresponder ao benefício patrimonial por ele buscado.
Por isso, o valor da causa, mesmo em se tratando de ação declaratória, “será,
em regra, o do conteúdo econômico que decorre da relação jurídica, cuja existência
(RJTJESP 114/365), não cabendo sua estimativa de forma
se quer afirmar ou negar”
aleatória, sem critério, como se verifica na espécie.
Em outros termos, “em geral, prevalece o valor estimativo apontado pelo autor
na inicial da declaratória (RT 594/115)”. Mas isso não significa que 'possa o valor
ser arbitrariamente eleito pela parte, quando são significativas as consequências que
dele derivam, notadamente para o cabimento de recursos' (RTFR 147/29).
Assim: 'Existindo conteúdo econômico delimitado, não é possível atribuir-se
valor da causa, por estimativa, à ação declaratória' (STJ 1a T., R Esp 164.753-SP,
rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.6.01, negaram provimento, v. u., DJU 15.10.01, p.
231).

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 1.022, II, do CPC, visto que a Corte
de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA51180297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:16
Código de Controle do Documento: 6fba8a9a-beb9-4de5-b5e2-8479e66a8b9b

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido: REsp n. 2.166.999/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; EDcl no AgInt no
20/3/2025
26/3/2025
REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro
17/3/2025
24/3/2025
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
24/2/2025
28/2/2025
III - Arts. 1.997 do CC e 796 do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que o valor da causa deve
refletir o proveito econômico com abatimento das dívidas do falecido, pois a
herança e o espólio respondem pelas dívidas até o limite da herança.
No caso em análise, como destacado no tópico antecedente, o Tribunal
de origem afastou a fixação aleatória por estimativa do valor da causa, asseverando
que a mera natureza declaratória não afasta a existência de benefício econômico,
de modo que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico
delimitado na petição inicial.
Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando
sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto
comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais (AgInt
no AREsp n. 1.997.802/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
11/4/2022
19/4/2022
No caso, a controvérsia envolve a fixação do valor da causa, de modo
que os artigos indicados como violados no recurso especial (arts. 1.997 do CC e
Documento eletrônico VDA51180297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:16
Código de Controle do Documento: 6fba8a9a-beb9-4de5-b5e2-8479e66a8b9b

796 do CPC), sem menção a dispositivos legais que regulam a fixação do valor da
causa, não ostentam comando normativo suficiente para infirmar as conclusões do
acórdão, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Ademais, ainda que superado o óbice, o Tribunal de origem, ao
confirmar a correção do valor da causa, julgou em conformidade com a orientação
jurisprudencial desta Corte, segundo a qual "o valor da causa deve equivaler, em
princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o
provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt
no Recurso Especial n. 1698699/PR, relator Ministro Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
6/2/2018
23/2/2018
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. O valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao
proveito econômico almejado pela parte. Precedentes.
2. A reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela agravante,
para modificar as premissas acerca do valor atribuído à causa e do proveito
econômico, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.977.391/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
11/4/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA,
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015.
RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. MANIFESTA
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA, A TORNAR INARREDÁVEL
A IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. No acórdão embargado, salientou-se que a Corte local estabeleceu que o
valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória corresponde ao
proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do
STJ, que orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo
econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado
Documento eletrônico VDA51180297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:16
Código de Controle do Documento: 6fba8a9a-beb9-4de5-b5e2-8479e66a8b9b

tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018
, DJe
).
23/02/2018
2. Frisou-se que o acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do
valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória no
0005550- 98.2013.8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é,
em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito
exequendo".
Com efeito, concluiu-se que, diante do apurado pela Corte local e da iterativa
jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2o
do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil. (EDcl no AgInt no AREsp n.
1.710.407/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2021
1/12/2021

É caso, pois, de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, a reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos,
para modificar as premissas para arbitramento do valor atribuído à causa,
notadamente quanto ao conteúdo econômico delimitado na petição inicial,
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência de óbices
sumulares quanto à interposição do recurso especial pela alínea do permissivo
a
constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.054.387/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos
21/8/2023
23/8/2023
EDcl no REsp n. 1.998.539/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756
3/4/2023
11/4/2023
/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/8/2022
.
1/9/2022
V - Conclusão
Documento eletrônico VDA51180297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:16
Código de Controle do Documento: 6fba8a9a-beb9-4de5-b5e2-8479e66a8b9b

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51180297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:16
Código de Controle do Documento: 6fba8a9a-beb9-4de5-b5e2-8479e66a8b9b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.585.857 / SP
Número Registro: 2024/0064293-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10055629520218260079
1005562952021826007910110104920218260079
10110104920218260079
20230000310856
20230000310858
20230000746533
22953668220228260000
2295366822022826000050000 2295366822022826000050001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO LEX - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROSELI MARIA CARLI LEX - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : ALINE CARLI LEX
AGRAVANTE : LIVIA CARLI LEX
ADVOGADA
: ANA GABRIELA LOPEZ TAVARES DA SILVA - SP234931
AGRAVADO
: ANDREIA FORTES MALDONADO
AGRAVADO
: DANIELLA MUNIZ SOUZA
ADVOGADA
: DANIELLA MUNIZ SOUZA - SP272631
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE TESTAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52002116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:27
Código de Controle do Documento: 52e9a189-0b7f-4964-9894-26a2f8c75a9f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:27
Código de Controle do Documento: 52e9a189-0b7f-4964-9894-26a2f8c75a9f